Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0727973-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por ANDRÉ LUIZ ALMEIDA E SILVA (requerente) contra acórdão n.o 1167216 – Retificação (Id Num. 13360615) proferido pela 2a Turma Criminal, no Agravo em Execução Penal n.o 2019.00.2.000299-2, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 5 anos e 8 meses de reclusão. O requerente foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2o, I, do Código Penal, em 07/03/2014 (Id Num. 13360382). O Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, nos autos do processo n.o 2014.07.1.005744-9, condenou-o à pena privativa de liberdade em 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 165 dias-multa, em regime inicial fechado (Id Num. 13360384). A sentença transitou em julgado em 01/07/2014 para a defesa (Id Num. 13360385). O requerente sustenta que o Juízo de origem verificou a concorrência da circunstância atenuante da confissão, com a agravante da reincidência, sem ter feito a devida compensação integral entre as referidas circunstâncias, fazendo preponderar a reincidência. Esclarece: No âmbito da execução da pena, foi proferida decisão pela juíza da VEP, “a qual aplicou retroativamente a Lei n. 13.654/2018, para decotar da condenação o reconhecimento da causa de aumento de pena, que era prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, revogado por essa nova lei, e considerar o emprego da arma branca (faca) para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com a consequente redução da pena anteriormente arbitrada”, conforme se vê no relatório do RAG (anexo). No mérito do RAG, a 2a Turma Criminal do TJDFT, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para manter o remanejamento da causa de aumento revogada (faca) para a primeira fase, a título de circunstância judicial desfavorável, e reduzir a fração de sua valoração, de acordo com o critério adotado pelo STJ. Ainda em sede de RAG, a Turma entendeu que a Defesa pleiteou a revisão da dosimetria, realizada pelo juízo de conhecimento, com o intento de que fosse aplicada alteração de interpretação jurisprudencial mais benéfica e posterior à condenação. (...) Neste ponto, houve equívoco por parte da Turma. A decisão condenatória foi proferida em 20/05/2013 (em anexo). Já o tema/repetitivo 585 teve sua publicação no DJe em 17/04/2013 (mais de um mês antes). Inclusive, conforme andamento do REsp no 1341370/MT (repetitivo 585), constante do sítio do STJ, foi expedido o Telegrama no JCD3S-1868 ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 17/04/2013, às 12:53h. (...) Dessa forma, não há como sustentar que a Defesa pleiteia aplicação de alteração de entendimento jurisprudencial mais benéfico, pois o tema já se encontrava pacificado em sede de recurso repetitivo antes mesmo da decisão condenatória, a qual não observou a jurisprudência do STJ, e sem qualquer fundamentação a demonstrar distinguishing. (...) Como se vê, na nova dosimetria realizada no RAG, a pena-base foi fixada em 5 anos e 2 meses de reclusão (por conta da redução de 1 mês sobre a pena-base fixada anteriormente pela juíza da VEP, que havia sido fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão). Na segunda fase, mantendo a preponderância da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, a Turma agravou a pena em 6 meses, fixando-a intermediariamente em 5 anos e 8 meses de reclusão. Na terceira etapa, a pena restou definitivamente fixada em 5 anos e 8 meses de reclusão, pela ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. Sendo assim, no caso concreto, a dosimetria deve ser revista em sede de ação revisional, para que sejam compensadas integralmente as circunstâncias legais reincidência e confissão espontânea. (...) Requer, assim, a revisão da pena definitiva para que seja fixada em 5 anos e 2 meses de reclusão. É o relatório. Considerando-se o ajuizamento da Revisão Criminal, ao Ministério Público para manifestação. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 17:56:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator